Tribunal: TJSP
Processo: 1011450-90.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS ALUNOS DE DETERMINADOS CURSOS. EXTENSÃO AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA TURMA E CURSO DAQUELES EM QUE FOI CONCEDIDA A BENESSE. CONSIGNAÇÃO DE QUE EVENTUAIS DESCONTOS CONCEDIDOS NOS CURSOS EM VIGÊNCIA E FUTUROS DEVERIAM SER ESTENDIDOS A TODOS OS ALUNOS DA TURMA. EXECUÇÃO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS ALUNOS DE DETERMINADOS CURSOS. EXTENSÃO AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA TURMA E CURSO DAQUELES EM QUE FOI CONCEDIDA A BENESSE. CONSIGNAÇÃO DE QUE EVENTUAIS DESCONTOS CONCEDIDOS NOS CURSOS EM VIGÊNCIA E FUTUROS DEVERIAM SER ESTENDIDOS A TODOS OS ALUNOS DA TURMA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO JUDICIAL. EXEQUENTE MATRICULADA EM 2013 QUE NEM MESMO ALEGA TER A UNIVERSIDADE CONCEDIDO DESCONTOS A ALUNOS DO MESMO CURSO E TURMA. PARTE QUE NÃO SOFREU NENHUMA DISCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO A QUALQUER OUTRO ALUNO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011450-
90.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante ANDERSON DA SILVA
CRUZ, é apelado ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011450-90.2018.8.26.0292 -Voto no 24.901
2
Apelação n.o 1011450-90.2018.8.26.0292
Comarca:
Jacareí
Apelante:
Anderson da Silva Cruz
Apeladas:
Anhanguera Educacional Ltda. e outro
Juiz sentenciante: Maurício Brisque Neiva
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
DESCONTO
DE
50%
NA
MENSALIDADE CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS
ALUNOS DE DETERMINADOS CURSOS. EXTENSÃO
AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA
TURMA
E
CURSO
DAQUELES
EM
QUE
FOI
CONCEDIDA A BENESSE. CONSIGNAÇÃO DE QUE
EVENTUAIS DESCONTOS CONCEDIDOS NOS CURSOS
EM
VIGÊNCIA
E
FUTUROS
DEVERIAM
SER
ESTENDIDOS A TODOS OS ALUNOS DA TURMA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO JUDICIAL.
EXEQUENTE MATRICULADA EM 2013 QUE NEM
MESMO ALEGA TER A UNIVERSIDADE CONCEDIDO
DESCONTOS A ALUNOS DO MESMO CURSO E
TURMA. PARTE QUE NÃO SOFREU NENHUMA
DISCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO A QUALQUER OUTRO
ALUNO.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
RECURSO
DESPROVIDO.
VOTO N.o 24.901
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença de fls. 196/199 que acolheu a
impugnação ao cumprimento individual da sentença proferida
nos
autos
da
ação
civil
pública
n.o
0006647-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011450-90.2018.8.26.0292 -Voto no 24.901
3
91.2012.8.266.0292 e julgou extinto o processo sem resolução
do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC. Em
razão da sucumbência, o exequente arcará com as custas e as
despesas
processuais,
além
dos
honorários
advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa (R$23.583,14),
observada a concessão da assistência judiciária.
Recorre o exequente, sustentando que foi
reconhecido judicialmente o direito ao desconto de 50% das
mensalidades aos alunos de todos os cursos ministrados pela
ré em prestígio à legislação consumerista, reprimindo a
prática abusiva de concessão do benefício somente a
determinados discentes por meio da ação civil pública n.o
0006647-91.2012.8.266.0292. Afirma ser parte legítima para o
cumprimento de sentença porque foi aluno da requerida de
julho de 2012 até dezembro de 2016 e pagou as mensalidades
por meio do financiamento estudantil sem o devido desconto.
Recurso
interposto
em
16.4.2019,
tempestivo pela publicação da r. sentença em 28.3.2019,
dispensado de preparo e respondido.
É o relatório.
Deflui das provas colacionadas aos autos
que o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública
contra a executada-apelada com intuito de estender os
descontos concedidos aos alunos ingressantes naquela instituição de ensino para vagas remanescentes de
determinados cursos noturnos no 1.o semestre de 2011 aos
demais
discentes
anteriormente
matriculados
nas
mesmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011450-90.2018.8.26.0292 -Voto no 24.901
4
turmas. A sentença de improcedência da ação foi reformada por
este Tribunal de Justiça, que condenou a ré-recorrente “à
obrigação de oferecer aos alunos antigos eventuais descontos
oferecidos aos alunos mais novos, em todos os cursos
superiores em vigência e futuros de graduação, proibindo
tratamento financeiro diferenciado em razão da data de
matrícula”.
Interpostos recursos pela mesma ré, foram
todos desprovidos, tendo ocorrido o trânsito em julgado da
decisão em 30.1.2017, quando então passou a produzir efeitos
“erga omnes”.
Em 19.12.2018 o exequente iniciou o
cumprimento individual de sentença, pugnando pelo recebimento
de R$ R$23.583,14, que seriam correspondentes aos valores
pagos a maior pelas mensalidades quando aluna daquela
instituição de ensino no período de julho de 2012 a dezembro
de 2016.
A recorrida apresentou impugnação para
alegar a irregularidade do cumprimento de sentença por
ausência prévia da fase de liquidação, ilegitimidade ativa da
exequente e excesso de execução, com fundamento no art. art.
525, § 4.o, do CPC.
A impugnação foi acolhida e o feito
extinto com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC.
Pois bem. Da leitura do voto condutor
proferido pelo Des. Clóvis Castelo, infere-se que a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011450-90.2018.8.26.0292 -Voto no 24.901
5
concedeu desconto de 50% na matrícula e nas mensalidades para
os alunos inscritos nas vagas remanescentes do 1.o semestre
de 2011, de modo que, com fundamento em que os alunos merecem
tratamento igualitário, foi determinada a extensão de tal
desconto também aos alunos antigos, in verbis: “reforma-se a
sentença, dando parcial provimento ao pedido do autor, para
condenar a ré à obrigação de oferecer aos alunos antigos
eventuais descontos oferecidos aos alunos mais novos, em
todos os cursos superiores em vigência e futuros de
graduação, proibindo tratamento financeiro diferenciado em
razão de data de matrícula”.
É certo que o v. acórdão não mencionou
expressamente que tal desconto somente poderia ser exigido
nas mensalidades a partir do 1.o semestre de 2011 para
aqueles cursos e turmas específicas em que foi concedido tal
abatimento.
Contudo, destaca-se que o pedido do
Ministério Público na ação civil pública foi exatamente nos
seguintes
termos:
“Estender
os
eventuais
descontos
posteriores concedidos aos alunos mais novos (ou recentes)
aos demais consumidores de matrícula mais antiga, em todos os
cursos superiores, em vigência e futuros, de graduação,
oferecidos na unidade de Jacareí, proibindo qualquer tipo de
tratamento financeiro diferenciado entre consumidores por
critério de ordem de matrícula ou data de assinatura de
contrato”.
Cabe
ressaltar
que
a
intenção
do
Ministério Público foi a de evitar que alunos que tivessem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011450-90.2018.8.26.0292 -Voto no 24.901
6
obtido
a
matrícula
na
primeira
oportunidade
fossem
discriminados perante aqueles que o fizeram em ocasião
posterior, motivados que foram pela instituição de ensino,
que lhes ofereceu desconto de 50% na matrícula e nas
mensalidades não estendido aos demais discentes dos mesmos
cursos e turmas.
Conquanto tenha decidido anteriormente de
maneira diversa, revejo o entendimento para que a condenação
deva ater-se ao pedido efetuado pelo Ministério Público, sob
pena de incidência de julgamento “ultra petita”.
Inconteste que a concessão dos descontos
ocorreu no início de 2011, em determinadas turmas e cursos
noturnos, fato que demonstra ser descabida a pretensão para
que a executada reembolse 50% dos valores das mensalidades
pagas pelo exequente, uma vez que nem mesmo alega que a
instituição de ensino tenha oferecido igual desconto para a
mesma turma em que estava matriculada.
Infere-se que pretende o exequente ser
beneficiado pelo desconto concedido em janeiro de 2011 aos
novos alunos. Contudo, conforme já consignado, ao se referir
a “alunos de cursos futuros”, o v. acórdão exequendo fez
alusão a eventuais casos que pudessem ocorrer de tratamento
diferenciado entre alunos do mesmo curso e turma com a
concessão de descontos nas mensalidades apenas em relação a
alguns deles.
Isso
porque
o
pedido
do
Ministério
Público se deu em razão da ausência de isonomia aos demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011450-90.2018.8.26.0292 -Voto no 24.901
7
alunos daquela instituição de ensino à época em que foi
oferecido referido desconto e que não obtiveram a mesma
benesse, ficando em desigualdade com seus colegas dos mesmos
cursos e turmas.
Por certo que o v. acórdão proferido na
ação civil pública somente pode ser aplicado aos alunos que
na época dos descontos oferecidos não foram contemplados, ou
seja, aos que ingressaram naquela instituição de ensino em
janeiro de 2011 nos mesmos cursos e turmas em que foram
matriculados os que receberam o benefício oferecido pela
demandada ou, ainda que matriculados em outros semestres, se
comprovado que a instituição ofereceu desconto a alunos do
mesmo curso e turma.
Assim,
compete
ao
aluno,
a
fim
de
comprovar a sua legitimidade ativa e interesse de agir para
executar o título judicial coletivo, comprovar um de dois
fatos por meio de liquidação por artigos: ter ingressado no
curso em janeiro de 2011, efetuado sua matrícula no prazo
regular e sido surpreendido posteriormente com o ingresso de
outros alunos na mesma turma, aos quais foi concedido o
desconto de 50% nas mensalidades; ou que, apesar de ter
ingressado anterior ou posteriormente a janeiro de 2011, a
instituição de ensino tenha concedido tratamento diferenciado
a outros alunos do mesmo curso e turma, com abatimento nas
mensalidades.
No caso dos autos, o exequente-apelante
não demonstrou a ocorrência de qualquer uma das hipóteses, já
que ingressou na instituição de ensino em janeiro de 2012,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011450-90.2018.8.26.0292 -Voto no 24.901
8
sem comprovação de que houve a concessão de desconto
concedido pela Universidade para alunos de sua turma e que
dele não tenha se beneficiado.
Dessa forma, o pleito do exequente não
encontra correlação com o acórdão prolatado na ação civil
pública
n.o
0006647-91.2012.8.26.0292,
que
garantiu
a
isonomia somente entre alunos matriculados no mesmo período e
nos cursos abrangidos por desconto concedido pela ré.
Portanto, descabida a alegação de ter sofrido qualquer
discriminação por parte da instituição de ensino.
Por todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso. Nos termos do §11 do art. 85 do NCPC,
de rigor a majoração dos honorários sucumbenciais para 15%
sobre o valor da causa referente ao cumprimento do julgamento
(R$ 23.583,14), com correção monetária desde o ajuizamento do
cumprimento e com juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito
em julgado, observada a gratuidade processual.
GILBERTO LEME
Relator